Tribunal: CARF
Processo: 11829.720045/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Luís Cabral
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720045/2016-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VISOTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2011, 09/12/2011, 19/12/2011, 19/04/2012
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA
CONSUMIDA, REVENDIDA OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL
AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento. Caso a mercadoria tenha sido entregue a consumo, não seja
localizada ou tenha sido revendida, esta infração é punida com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas
obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à
Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os Recursos Voluntários da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos da Visotec
Comércio de Produtos Óticos Ltda e Adaime Importação e Exportação Ltda; e (ii) pelo voto de
qualidade, em negar provimento igualmente ao recurso de Cláudio José Andaime. Vencidas as
Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Cynthia
Elena de Campos, que entendiam por dar provimento ao recurso para excluir do polo passivo o
Recorrente Cláudio José Andaime e, de ofício, por reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio
Nelson Aparecido dos Santos, tendo em vista a ausência de individualização das condutas e de
comprovação com relação aos respectivos sócios proprietários. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720045/2016-52
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-39.700,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/FNS, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Autoridade Aduaneira arrolou como responsáveis solidários as seguintes
pessoas físicas e jurídicas:
 Cláudio José Andaime
 Nelson Aparecido dos Santos
 Adaime Importação e Exportação LTDA
 Adaime Assessoria Aduaneira Eireli

Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
O Auto de Infração foi lavrado contra VISOTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA,
tendo como co-autuados ADAIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ADAIME
ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, NELSON APARECIDO DOS SANTOS (sócio administrador
da VISOTEC) e CLÁUDIO JOSÉ ADAIME (sócio-gerente da ADAIME IMPORTAÇÃO).
Constatou-se ocorrência de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei no
37/1966 e artigos 124 e 135 do CTN.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a empresa
ADAIME IMPORTAÇÃO promoveu importações amparadas pelas Declarações de Importação no
11/2231605-6, 11/2395796-9, 11/2336941-2 e 12/0721026-0, registradas, respectivamente em
24/11/2011, 19/12/2011, 09/12/2011 e 19/04/2012, declarando da DI e da fatura apresentada
para o despacho e sujeita o infrator à pena de perdimento da mercadoria.
As conclusões da fiscalização foram embasadas nas seguintes constatações:
- as mercadorias importadas registradas pelas 4 DIs em referência tiveram a VISOTEC como real
adquirente (fl. 30).
- a VISOTEC detém desde 06/05/2005 a propriedade e representação da marca London em todo o
território nacional (fl. 44), conforme resposta dada pelo contribuinte ao Termo de Reintimação
Fiscal no 02/2016.
- em pesquisas efetuadas na internet, conclui-se claramente que o negócio da VISOTEC é a venda
de óculos e suas partes, inclusive as da marca London, ao contrário da ADAIME IMPORTAÇÃO,
que sabidamente não tem como atividade econômica a venda de produtos óticos - é
reconhecidamente uma trading, tampouco é detentora da marca London.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

- a VISOTEC é quem coordena e determina a comercialização de óculos da marca London no
mercado interno.
- é incoerente imaginar que a ADAIME IMPORTAÇÃO tenha realizado a importação de produtos
marca London por conta própria sem prévio conhecimento, concordância e atuação da VISOTEC.
É incongruente também supor que a VISOTEC tenha adquirido no mercado interno mercadorias
importadas da referida marca da empresa ADAIME IMPORTAÇÃO, sendo a VISOTEC a
detentora da marca.
- a ADAIME IMPORTAÇÃO nunca havia importado produtos da marca London, bem como não
há qualquer tipo de contrato de representação da marca.
- as importações vinham ocorrendo mesmo com a habilitação da VISOTEC suspensa por
inatividade no comércio exterior. Foram identificadas importações de óculos e suas partes da
marca London registradas pela ADAIME IMPORTAÇÃO, entre os anos de 2011 e 2012 – período
referente às importações do presente processo.
- a ADAIME IMPORTAÇÃO possui habilitação na modalidade ilimitada para operar no comércio
exterior e, segundo consta em seu site na internet, presta diversos serviços no ramo do comércio
exterior (logística, despachante aduaneiro, trading).
- a VISOTEC registrava em seu próprio nome importações semelhantes às ocultadas quando eram
compatíveis com sua habilitação no SISCOMEX. Após obter habilitação na modalidade ordinária
(sem limites de trava para operações de comércio exterior), a VISOTEC não utilizou mais os
serviços da ADAIME IMPORTAÇÃO para o registro de suas importações.
- a ADAIME IMPORTAÇÃO não negociou a compra internacional.
- as empresas ADAIME IMPORTAÇÃO e ADAIME ASSESSORIA apresentam sinais de confusão
estrutural, patrimonial e operacional, e há um único núcleo de direção e gerenciamento das duas
empresas. Estas empresas pertencem a pessoas da mesma família. As três atuais sócias da
ADAIME ASSESSORIA são filhas dos sócios da ADAIME IMPORTAÇÃO, sendo que duas filhas
já foram integrantes do quadro societário da ADAIME ser a importadora e a adquirente das
mercadorias. Todavia, em análise de suas condições para operar no comércio exterior concluiu-
se que, apesar de ter declarado que as importações teriam sido realizadas por sua própria conta e
ordem, na realidade essas operações de importação foram realizadas no interesse e por
intermédio de terceiros, ocultos das autoridades fiscais. O real adquirente que se tentou ocultar
do Fisco é a empresa VISOTEC.
A fiscalização salientou que o caso em referência não se refere à interposição presumida, mas à
simulação tendente a ocultar o real negociador das mercadorias estrangeiras, aquele, de fato,
interessado na importação destas mercadorias. A ocultação do real responsável pela operação de
importação é considerada dano ao Erário, implica na falsidade ASSESSORIA. Funcionam em um
único escritório e há compartilhamento de armários, impressoras, demais equipamentos,
mobiliários e funcionários (a ADAIME IMPORTAÇÃO não possuía funcionários registrados). No
site www.adaime.com.br, ao mencionar o endereço sem distinção das salas, fica manifesta a
intenção de não se apresentar duas pessoas jurídicas distintas. O Sr. Luís Roberto Roson
responde pela gerência financeira das duas empresas.
- o IPI total devido após a nacionalização da mercadoria é apenas aquele incidente sobre o
faturamento por produto da ADAIME IMPORTAÇÃO, enquanto o faturamento da VISOTEC fica
imune à tributação de IPI. Deste modo, houve redução do IPI total recolhido.
- houve simulação dolosa de vendas pulverizadas promovidas pela ADAIME IMPORTAÇÃO e a
VISOTEC. As mercadorias importadas tinham como destino a VISOTEC, contudo, a ADAIME
IMPORTAÇÃO emitiu notas fiscais de venda para outras empresas (empresas OXYTAL e TOP
DESIGN), que por sua vez emitiram notas fiscais de venda, desta vez para a real adquirente
(VISOTEC). As empresas OXYTAL e TOP DESIGN “repassavam” para a VISOTEC 100% das
mercadorias recebidas da ADAIME IMPORTAÇÃO em curto período de tempo (de 2 a 4 dias em
média entre o registro da “compra” e da “venda”). As DIs registradas pela trading e todas notas
fiscais emitidas pela ADAIME IMPORTAÇÃO, OXYTAL e TOP DESIGN fazem menção à marca
London de alguma forma. Consta, por exemplo, na Nota Fiscal Eletrônica de entrada no 546
(referente à DI no 12/0721026-0), a expressão “MARCA: L/LN = LONDON” (fl. 51). Sem o
consentimento e ação da VISOTEC, a ADAIME IMPORTAÇÃO não poderia importar óculos da
marca London.
- embora não tenham sido localizadas notas fiscais relativas ao repasse das mercadorias
importadas entre a empresa FOCUS e a VISOTEC, estas empresas agiam, na época dos fatos, sob
coordenação de um único gestor, o Sr. Nelson Aparecido dos Santos. Os atuais sócios da
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

VISOTEC já integraram o quadro societário da FOCUS e os sócios das duas empresas são
irmãos.
- devido a sua situação cadastral “Baixada” no banco de dados do CNPJ, seu sócio
administrador, Sr. João Luiz dos Santos, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre suposta
aquisição de mercadorias da ADAIME IMPORTAÇÃO. O Termo de Intimação foi devolvido pelos
correios sem entrega ao contribuinte com a justificativa constante no AR de que o intimado havia
falecido.
- a VISOTEC realizou a maior parte dos pagamentos antes do embarque das mercadorias no país
de origem (antes da emissão das notas fiscais das mercadorias importadas), demonstrando sua
participação nas operações de comércio exterior e descaracterizando uma suposta e simples
transação no mercado interno. Na tabela abaixo, nota-se que 50 dias antes da emissão da NF
491, a real adquirente das mercadorias adiantou cerca de 94% do valor total da nota. O registro
de importação dessas mercadorias foi feito através da DI no 11/2231605-6.
Pagamentos e emissões de NF pela VISOTEC
Data
Descrição
Valor
Saldo
02/09/2011
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica 448
182.190,35
182.190,35
05/09/2011
Pagamento para Andaime Importação
-182.190,35
0,00
06/10/2011
Pagamento para Andaime Importação
-276,127,83
-276,127,83
25/11/2011
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica 491
293.372,62
17.244,79
28/11/2011
Pagamento para Andaime Importação
-178.967,87
-161.723,08
05/12/2011
Pagamento para Andaime Importação
-569.643,83
-731.366,91
27/12/2011
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica 497
372.016,98
-359.349,93
05/01/2012
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica 501
600.574,00
241.224,07
16/01/2012
Pagamento para Andaime Importação
-196.450,28
44.773,79
18/04/2012
Pagamento para Andaime Importação
-735.967,29
-691.193,50
24/04/2012
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica 549
588.174,00
-103.019,50
- observa-se no extrato da DI no 11/2231605-6 que o embarque das mercadorias no país de
origem foi realizado em 09/11/2011 (fl. 383). Dessa maneira, se conclui que o adiantamento
realizado pela VISOTEC foi anterior ao embarque dessa mercadoria no país de exportação.
- a ADAIME IMPORTAÇÃO não se sujeitou ao risco inerente às importações de mercadorias,
pois quando efetivou o fechamento de câmbio, já havia recebido os recursos financeiros do real
adquirente.
- a VISOTEC foi incapaz de explicar e justificar o valor de R$ 103.019,50 pago a mais que o total
das notas fiscais emitidas pela ADAIME IMPORTAÇÃO. Em resposta à intimação, informou:

- quanto às notas fiscais emitidas pela empresa OXYTAL para a VISOTEC, nota-se que o primeiro
pagamento foi efetuado 84 dias antes da emissão da primeira nota fiscal, configurando um
adiantamento feito pela VISOTEC (fls. 61 e 62).
Percebe-se também que a somatória total dos pagamentos é inferior ao valor total das notas
fiscais emitidas, com justificativa da autuada de que a diferença apurada de R$156.508,67 foi
paga com cheques de seus clientes. Para a nota fiscal emitida pela TOP DESIGN, a VISOTEC
informou que o pagamento foi feito integralmente com cheques de clientes. A fiscalização intimou
o contribuinte a dar mais detalhes sobre o assunto, mas a VISOTEC informou que não possuía
cópia dos cheques que foram utilizados nesses pagamentos, bem como não possui a comprovação
de quitação dessas compras.
- assim foi exposta a incapacidade da VISOTEC em comprovar o total pagamento das notas
fiscais emitidas pelas supostas vendas das mercadorias importadas, certificando o entendimento
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

que de fato ocorreu uma simulação de vendas entre ADAIME IMPORTAÇÃO, OXYTAL, TOP
DESIGN e VISOTEC.
- nenhum pagamento de compra mencionado pela VISOTEC nas respostas às intimações está
refletida em sua contabilidade. Apesar de ter apresentado cópia de extratos bancários, a
contabilidade da VISOTEC não possui registro na “conta banco movimento”, aliás, essa conta
contábil sequer existe no plano de contas do contribuinte. Isso demonstra que a escrituração
contábil da empresa não espelha, de forma íntegra e fidedigna, a verdadeira situação econômico-
patrimonial e as operações econômicas praticadas, descumprindo assim as regras e os princípios
fundamentais da contabilidade.
- ficou demonstrada a participação financeira da VISOTEC em momento anterior ao embarque
das mercadorias no exterior, desmentindo a argumentação de que as operações analisadas não
passaram de compras no mercado interno.
- registro de importações pertencentes a outras empresas com objetivo de ocultá-las do Fisco não
é novidade na existência da ADAIME IMPORTAÇÃO, vide PAF no 10830.720137/2008-21.
- é incontestável o dolo da VISOTEC e ADAIME IMPORTAÇÃO no planejamento da ocultação do
real adquirente das mercadorias mediante interposição fraudulenta de terceiros.
Face ao descumprimento da identificação do real adquirente nas DIs, e a tudo o mais exposto,
fica configurada a ocultação do real adquirente, mediante simulação.
Comprovou-se que a interessada cometeu a infração de ocultação do sujeito passivo, do real
comprador ou do responsável pelas operações de importação, mediante simulação, inclusive
interposição fraudulenta de terceiros, infração considerada dano ao Erário, punível com a pena
de perdimento das mercadorias importadas.
A ocultação do real responsável pela operação de importação, considerada dano ao Erário,
implica na falsidade da DI e da fatura apresentada para o despacho e sujeita o infrator à pena de
perdimento da mercadoria.
As mercadorias importadas pela ADAIME IMPORTAÇÃO, que tinham como real adquirente
oculto a VISOTEC, foram revendidas ou consumidas no mercado interno, conforme declaração da
própria autuada. Assim, com base no art. 23, §3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, foi lavrado o auto
de infração do presente processo para exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias.
Cientificada da autuação, a interessada VISOTEC apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
- a ação fiscal é lastreada em suposições.
- participou apenas de negociações em operações nacionais, já que há ausência de contratos de
câmbio fechados em nome da impugnante.
- não há provas da ingerência da impugnante na negociação com o exportador, de forma que não
há elementos para concluir como oculto na operação de importação. O Fisco não comprovou que
a origem dos recursos aplicados na importação pertenceram à impugnante.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2011, 09/12/2011, 19/12/2011, 19/04/2012
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, REVENDIDA
OU NÃO LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de importação,
mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de perdimento. Caso a mercadoria
tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido revendida, esta infração é
punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE
E NÃO CONFISCO.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade administrativa tão somente verificar se os
fatos subsumem-se na norma de regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa
determinação legal, dado que o lançamento não é atividade discricionária, mas, bem ao
contrário, vinculada e obrigatória.
SOLIDARIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

Não há como afastar o dever de o sócio administrador zelar pela licitude dos atos realizados em
nome da empresa, sendo portanto responsável solidário ao crédito tributário exigido por infração
à legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente Visotec Comércio de Produtos Óticos LTDA, tomou ciência da
decisão de Primeira Instância no dia 17 de maio de 2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia
06 de junho de 2017.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
Visando o desenvolvimento de suas atividades comerciais, adquiriu no mercado nacional
mercadorias a serem posteriormente comercializadas ao consumidor final. É mister desde já
ressaltar que tais produtos foram adquiridos de diversos fornecedores distintos, conforme
inclusive bem observado por essa fiscalização.
(...)
Perceba-se que, mesmo após exaustiva investigação pela Receita Federal do Brasil durante
quatro meses, a Autoridade Fiscal não produziu prova apta e sequer chegou a alguma conclusão
que reprovasse ou atribuísse má-fé à conduta operacional adotada pela Recorrente. Ao contrário,
a ação fiscal é toda lastreada em suposições com uma interpretação forçada de hipotético cenário
fraudulento.
É possível perceber da análise dos fatos e termos constantes no Auto de Infração que a Recorrente
participou apenas de negociações em operações nacionais. A negociação com o efetivo
Importador das mercadorias deu-se após inseridas ao mercado interno.
(...)
Com lastro em meras suposições a ia Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC decidiu por desconsiderar os fundamentos da
Contribuinte e considerou improcedente a impugnação apresentada. Assim, restou mantida a
penalidade aplicada.
Ainda assim, destaca-se que a Turma de Julgamento não enfrentou todos os elementos de defesa
da Contribuinte e acabou por manter o crédito tributário com mera adoção dos pontos indicados
no auto de infração.
(...)
Ora, pode-se perceber que não há no caso em análise qualquer indício de tentativa de fraudar a
fiscalização nas operações em questão.
Como se vê pelas Notas Fiscais analisadas por essa fiscalização, a Recorrente adquiriu de
pessoas jurídicas brasileiras distintas, mercadorias distintas, comercializadas por exportadores
diversos.
Como se vê pelos Atos Constitutivos da Recorrente, essa tem como objeto principal a exploração
do ramo de produtos ópticos, não tendo, portanto, conhecimento técnico sobre os procedimentos
necessários à importação das mercadorias. Por tal razão, não possuindo habilitação nem
conhecimento para tal atuação, optou por adquirir diretamente do mercado nacional as
mercadorias de interesse. Claro está que a Recorrente VISOTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
ÓTICOS LTDA. agiu de boa-fé, não interferiu no processo de importação e - contando que a
Importadora cumprisse com todas as obrigações - realizou regular operação de compra e venda
no mercado interno, seja com as empresas OXYTAK COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA
LTDA, TOP DESIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA., FOCUS OPTICAL
MATERIAIS ÓTICOS LTDA. - ME seja com a empresa ADAIME IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. Sem implicar em qualquer prejuízo no recolhimento tributário.
Portanto, a pena de perdimento aplicada se mostra totalmente desarrazoada e desproporcional,
de forma que deve ser afastada por não estar configurada a má-fé da Recorrente, sem haver
motivação para a manutenção da Autuação debatida.
(...)
Da análise dos autos, pode-se perceber que o Fisco jamais comprovou que no presente caso a
origem dos recursos aplicados às operações de importação pertenceram à Recorrente, haja vista
que os pagamentos feitos ao exterior foram realizados exclusivamente e integralmente pelo
Importador. Ainda, é de se dizer que não restou comprovado pelo procedimento de fiscalização
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

qualquer relacionamento comercial anterior entre Recorrente (suposta Adquirente) e fornecedor
estrangeiro (exportador).
(...)
Assim, não há que se falar em ocultação alguma. O bem em questão foi adquirido pela Recorrente
após a chegada da mercadoria no mercado nacional. Tal fato pode ser corroborado, por exemplo,
pela ausência total de contratos de câmbio fechados em nome da Recorrente que refletiriam a
cobertura cambial das Importações. Assim, constatada está a inocorrência de qualquer ocultação.
(...)
É mister observar, ainda, que nas Declarações de Importação objeto da presente autuação, há
diversos produtos. Como se vê, além da marca London debatida, identifica-se também produtos
das marcas VMFOX, FHOI TAT, HTEALFE, 3000ARTS, FSTARM, SLESPRIT, ESLACOST e
LAHAN. Interessante notar que a Receita Federal do Brasil apenas autuou a Recorrente pela
aquisição dos modelos da marca London.
Sobre o assunto, é de se dizer que várias são as marcas Importadas pela ADAIME IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA., e apenas algumas peças foram posteriormente adquiridas pela
VISOTEC COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. Em segundo lugar, pode-se perceber
que não é possível identificar com absoluta segurança o modelo efetivamente adquirido pela
Recorrente. Isso porque, as iniciais das marcas "London" e "Lahan" são as mesmas, fato que
prejudica a identificação da descrição detalhada da mercadoria.
Acerca da exclusividade da representação e uso da marca "London" no Brasil pela Recorrente,
pode-se perceber do documento juntado aos autos que a Recorrente depositou pedido de registro
da marca "London óculos" em 06/05/2005 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial-
INPI. Ocorre que, a conclusão de tal procedimento tombado pelo registro n° 827389140, acabou
por indeferir o requerimento.
Significa dizer, portanto, que a Recorrente não possui o registro da marca London. Por tal
razão, incorre a Receita Federal do Brasil em imprecisão ao aduzir que apenas a Recorrente
VISOTEC COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA. poderia proceder a aquisição de tais
mercadorias, haja vista que essa não possui o registro da marca, e portanto, a exclusividade da
mesma.

Alega que não houve na autuação demonstração inequívoca de fraude ou de
simulação, e apresenta jurisprudência sobre o tema.
Sobre o dano ao erário, alega o seguinte:
A legislação nacional é clara ao definir que a conduta do Contribuinte que ensejar em dano ao
erário será punível com pena de perdimento.
No caso em tela não houve dano ao erário, seja pela ausência de comprovação de prejuízo fiscal,
seja pela equivocada ideia de ocultação de adquirente para frustrar os controles aduaneiros
sobre o comércio exterior.
Tanto a Recorrente quanto a Importadora não possuem qualquer motivação para ocultar nomes
na operação, visto que são empresas consolidadas e com capacidade financeira mais do que
suficiente para importar mercadorias. Caberia ao Fisco afastar a presunção de boa-fé das partes
na operação, o que nem de longe conseguiu fazer.
Mister destacar, ainda, que na operação realizada não houve quaisquer benefícios fiscais
indevidos, tampouco deixou a Recorrente de recolher os tributos incidentes na operação.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante o todo exposto, demonstrada a insubsistência do Auto de Infração lavrado, requer-se receba
o presente recurso determinando seja acolhido com o propósito de desconstituir a autuação fiscal
e seja cancelado o débito fiscal reclamado.
O Recorrente, Cláudio José Adaime, tomou ciência da Decisão de Primeira
Instância, no dia 18 de maio de 2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 07 de junho de
2017.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

 A letra “L” que está registrada nas DI ́s objeto da autuação pode referir-se a
diversos produtos constantes nestas DI, e não necessariamente a produtos da
marca “London”, como alegado pela Autoridade Aduaneira. Para tanto
reproduz trechos destes documentos.
“O EXPORTADOR LIBERA P/0 IMPORTADOR COMERCIALIZAR/REPRESENTAR AS:
GRIF"S/ MARCA: VALMAX - VM, FOX - F, HOI TAT - HT, EAGLE - 3000, ARTS - F,
ARTS - FOX, ARTS - DYC, ARTS - L, ARTS - LONDON, STAR - SL, ESPRIT - ES,
LACOST - LA, HAN IL - L, HAN IL LONDON, EASYVVAY - L / LN = LONDON.
(GRIFAMOS)”
6. Portanto, vê-se nas DI's que as importações de óculos, armações de óculos, partes e
peças codificadas pela letra "L", podem ser tanto da marca ARTS como HAN IL ou
ASYWAY, pois todas essas também fazem referência à letra "L" como codificação para as
referidas marcas, não necessariamente a marca LONDON conforme faz crer a
fiscalização. Assim, as supostas conclusões que resultaram do trabalho fiscal não merecem
acolhida.
 As importações registradas nas DI's objeto da presente autuação se deram de
países distintos e de diversos exportadores, sem quaisquer vínculos ou partes
vinculadas.
 Com relação à incidência do IPI, afirma que o valor presente nas notas fiscais
de venda resultaram numa margem de 100% (cem porcento) sobreo preço CIF.
 Os produtos importados segundo estas DI ́s foram vendidos a diversos clientes
diferentes, entre eles a VISOTEC.
 A importadora não possuiria nenhuma relação dos repasses posteriores destes
seus clientes entre si, e que acabaram resultando na venda destes produtos à
empresa VISOTEC, o que não configuraria, como alega a Autoridade
Aduaneira, em pulverização de vendas com o objetivo de simular operações
comerciais legitimas para encobrir o real adquirente.
 Os elementos presentes nos autos são arbitrários e não demonstram a
responsabilidade solidária do Recorrente.
 Não se demonstrou o dano ao erário.
 Não se utilizou de artifício fraudulento que resultasse na conversão da pena de
perdimento em multa.
 Argui a relevação da penalidade com base no artigo 736, do Regulamento
Aduaneiro.
 Afirma que não se pode aplicar o artigo 134 do CTN, no seu caso, pois o
mesmo não teve nenhuma interferência por ação ou omissão no caso concreto,
e que este artigo imputa apenas as penalidades moratórias.
 Não se pode atribuir responsabilidade pessoal do agente pela ausência de dolo,
fraude ou simulação.
 Afirma que a Autoridade Aduaneira não esclareceu qual seria a modalidade de
importação fora infringida e apresenta quadro comparativo entre importações
por conta e ordem e por encomenda.
 Argumenta que nenhuma das operações objeto da autuação foram enquadradas
nas modalidades de “por conta e ordem” ou “por encomenda”.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

 Que mesmo que fosse comprovada a interposição, a multa aplicável seria
apenas de 10% (dez porcento), art. 33, da Lei no 11.488/07.
 Argui a nulidade do auto de infração.
Por fim, apresenta o seguinte pedido.
“61. À face do exposto, e principalmente pelo fato do RECORRENTE não ter agido com dolo,
fraude ou atuação com excesso de poder nem ter havido obtenção de qualquer beneficio por
parte do mesmo, requer seja reformada a r. decisão, dando-se provimento integral ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, com a anulação do lançamento e arquivamento dos autos, e
consequente afastamento da responsabilidade solidária a ele imputada, ou se assim não entender
esse N. Conselho, seja determinada a relevação da multa imposta, por ser esta medida de inteira
Justiça.
62. Requer, ainda, a realização de sustentação oral e que o julgamento seja proferido de forma
simultânea considerando as partes envolvidas (Interessado e Responsáveis Solidários), e por fim,
que todas e quaisquer intimações sejam encaminhadas ao seguinte endereço: Rua Júlio Gonzalez,
132 — 300 andar - Cjs. 221 e 222— Barra Funda, cep: 01156-060 - São Paulo - SP, para todos
os efeitos legais.”
A Empresa Adaime Importação e Exportação LTDA, tomou ciência da Decisão
de Primeira Instância, no dia 18 de maio de 2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 09 de
junho de 2017.
O Recurso Voluntário da Andaime Importação e Exportação LTDA é idêntico ao
do Recorrente Cláudio José Aidame.
O Recorrente, Nelson Aparecido dos Santos, tomou ciência da Decisão de
Primeira Instância, no dia 17 de maio de 2017, mas não apresentou Recurso Voluntário.
A Empresa Adaime Assessoria Aduaneira Eireli, tomou ciência da Decisão de
Primeira Instância, no dia 18 de maio de 2017, mas não apresentou Recurso Voluntário.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Os Recursos Voluntários da empresa VISOTEC; de Cláudio José Adaime e da
empresa Adaime Importação e Exportação LTDA são tempestivos e revestem-se dos demais
requisitos de admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento do Recurso Voluntário da
VISOTEC integralmente e dos demais apenas parcialmente.

Do pedido de relevação de penalidades
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), o Decreto Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Economia a relevar
penalidades que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência
de pagamento de tributos federais:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos
federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das irregularidades que
tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a competência para a
relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no Decreto no 62.460 de 25
de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no 1.042 de 21
de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a presente
Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a competência
para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do artigo 2-B, da Portaria RFB no
224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso para
decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo único. Nos casos de
relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro
não é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o requerimento para
a relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Sendo assim, considero descabidas tais alegações e fora da competência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que delas não tomo conhecimento.
Tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em relação às demais
motivações de fato e de direito da Recorrente.
Passo então a tratar as alegações que foram conhecidas.

Da presunção de boa fé e da apuração de simulação
O Auto de Infração (folhas 2 a 7), combinado com o Termo de Verificação Fiscal
(folhas 9 a 73), imputam aos Recorrentes a ocultação do sujeito passivo da obrigação tributária
em operações de importação, mediante fraude ou simulação, ações estas enquadradas no inciso
XXII e § 1o, do artigo 689, do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, o Regulamento
Aduaneiro.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

“Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de
1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 41).” (grifo nosso)
A cominação de penalidades previstas no trecho do Regulamento Aduaneiro,
acima reproduzido, decorre da combinação dos dispositivos presentes no inciso V e §§ 1o, 2o e
3o, do artigo 23, do Decreto-Lei no 1.455, de 07 de abril de 1976.
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a
pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637,
de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Vemos que a interposição é presumida, § 2o, acima, quando não se comprovam a
origem, disponibilidade ou transferência de recursos empregados na operação de importação de
bens, o que não é o caso no presente processo, pois a Autoridade Aduaneira aponta
objetivamente que os recursos utilizados nas operações de importação, amparadas pelas
Declarações de Importação no 11/2231605-6, 11/2395796-9, 11/2336941-2 e 12/0721026-0, e
realizadas pela empresa Adaime Importação e Exportação Ltda, tiveram a sua origem na
empresa Visotec.
Interessante destacar que, neste caso, é irrelevante que a importadora possua, ela
própria, capacidade econômica e financeira para assumir a operação de importação, pois o que é
importante para esta autuação é que tenha havido a ocultação de um terceiro não identificado nas
DI ́s, mas que tenha sido o real comprador ou responsável pela operação.
Veja que não é proibido que uma pessoa atue como intermediária numa operação
de importação, na verdade há previsão normativa para isto, conforme verifica-se pela redação
dos artigos 1o e 3o, da IN SRF no 225, de 18 de outubro de 2002, vigente à época dos fatos.
“Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere por
conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa jurídica que
promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por
outra, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de
preços e a intermediação comercial.
(...)
Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente identificado na DI, deverá indicar,
em campo próprio desse documento, o número de inscrição do adquirente no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
(...)”(grifo nosso)
Também encontramos nas normas de comércio exterior a previsão de outra
modalidade de intermediação, que seria a encomenda, nos termos dos artigos 1o e 3o, da IN SRF
no 634, de 24 de março de 2006, também vigente à época dos fatos.
“Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado será exercido conforme o
estabelecido nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Não se considera importação por encomenda a operação realizada com
recursos do encomendante, ainda que parcialmente.
(...)
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em campo próprio, o
número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que se refere o caput,
o importador por encomenda deverá utilizar o campo destinado à identificação do adquirente por
conta e ordem da ficha "Importador" e indicar no campo "Informações Complementares" que se
trata de importação por encomenda.”(grifo nosso)
Vemos que a diferença entre a “encomenda” e a “conta e ordem” reside na
utilização ou não de recursos do real adquirente para a operação de importação, sendo que:
quando há a utilização de recursos do real adquirente, classifica-se a operação como “por conta e
ordem”, e quando não há, “por encomenda”.
Na prática, em ambos os casos, o real adquirente precisa estar consignado em
campo próprio da DI.
No caso da importação “direta”, assim nominada no TVF, o importador suporta
todo o risco da operação (cambial, operacional, comercial e de mercado), tendo que dar conta da
possibilidade de revender ou não para clientes nacionais, em operações futuras e incertas, e que
implicam em gastos próprios com os custos de importação, transporte, armazenagem, marketing,
etc., necessários a que se logre êxito e se obtenha lucro em sua operação comercial.
Caso completamente diverso da operação por conta e ordem, onde os riscos são
todos do real adquirente, e onde a operação ocorre com recursos deste, atuando o importador
como mero contratado numa prestação de serviços, e também diverso da operação por
encomenda, onde parte dos riscos são compartilhados entre o encomendante e o importador, na
medida em que contratos e adiantamentos do encomendante - para se garantir a operação - dão
algum suporte ao importador de que, ao final do desembaraço aduaneiro, o encomendante arcará
com suas obrigações, e os riscos decorrentes dos custos desta operação passarão integralmente a
cargo deste.
De qualquer forma, ainda que a normativa em vigor determine alguns requisitos
objetivos para a classificação destas operações, em uma situação normal, o que a definirá
efetivamente serão as relações comerciais definidas em contrato, entre o importador e o real
adquirente, e a combinação dos direitos e obrigações de ambas as partes, na medida em que estes
possam se enquadrar em uma das modalidades acima discutidas.
Ora, se a acusação é de ocultação, não é de se esperar que a Autoridade Aduaneira
tenha acesso a contratos formais entre as partes, apenas, talvez em casos fortuitos. Mas isto não
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

impede que a observação e descrição detalhada do comportamento das partes, no que diz respeito
à forma que se procede à operação de importação; à forma como se procede a tradição da
propriedade do bem importado, ou à forma como se procede a transferência de posse; e a
maneira como são liquidadas as operações financeiras; possam revelar a real natureza de uma
operação comercial entre importação direta, por encomenda ou por conta e ordem.
Assim, em um contrato de compra e venda, o que implicaria numa importação
direta, somente pode ser aceito como a livre expressão da vontade de ambas as partes, e
devidamente representativo dos interesses negociais e econômicos nele consignados, se a análise
dos fatos e circunstâncias efetivamente praticados pelas partes determinar se estes são coerentes
e estão em conformidade com os termos contratuais, caso contrário, caímos na discussão
exatamente da simulação.
Da mesma forma que, na ausência de um contrato formalmente constituído e
apresentado como prova pela Autoridade Tributária, os fatos e circunstâncias efetivamente
praticados pelas partes são suficientes para determinar a verdadeira classificação da modalidade
de importação praticada, cabendo então aos contribuintes utilizarem-se das presunções legais que
lhe garantem a prova a seu favor, no caso as presunções de boa fé e de regularidade de seus
registros contábeis, para demonstrar o contrário, especificamente conforme previsto no Decreto
no7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme destaco a seguir:
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”

Vemos que o dispositivo, acima reproduzido, apesar de claramente remeter o ônus
da prova à Autoridade Tributária, também é muito claro ao indicar a condicionante de que a
escrituração contábil observe as disposições legais e, principalmente, seja comprovada por
documentos hábeis.
Também encontramos a determinação da normativa aplicável de que os
envolvidos nas operações de importação guardem em boa ordem os documentos que instruíram
estas operações.
“Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos
às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que
estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os respectivos registros
contábeis:
a) a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor de transação, caso
exista dúvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e
b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou
aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data do fato gerador, caso não
sejam apresentadas provas do regular cumprimento das condições previstas na legislação
específica para obtê-lo;
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de cálculo,
conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e
cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e
seguro das mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem
como outros que a Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a
perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser feita comunicação, por
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular comunicação da
ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido no § 2o e
instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade
competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos
referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos demais documentos
fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste artigo não prejudica a aplicação das multas previstas no art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 desta Lei,
nem a aplicação de outras penalidades cabíveis. (Lei no 10.833/2003)”

Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por sua conta e
ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações
que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão
submetidos, e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003,
art. 70, caput):
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e
cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e
seguro das mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem
como outros que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei
no 10.833, de 2003, art. 70, § 1o).
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a
perda ou deterioração dos documentos a que se refere o caput, deverá ser feita comunicação, por
escrito, no prazo de quarenta e oito horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo,
instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade
competente para apurar o fato (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, §§ 2o e 4o).
§ 3o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos
referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos demais documentos
fiscais, nos termos da legislação específica (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, § 5o).
§ 4o O descumprimento de obrigação referida no caput implicará o não-reconhecimento de
tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira eventualmente concedido,
com efeitos retroativos à data da ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas
do regular cumprimento das condições previstas na legislação específica para obtê-lo (Lei no
10.833, de 2003, art. 70, inciso I, alínea “b”).
§ 5o O disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao
agente de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em operação de comércio exterior
quanto aos documentos e registros relativos às transações em que intervierem, na forma e nos
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 10.833, de 2003, art.
71). (RA)
O mesmo se verifica no artigo 4o, do Decreto-Lei no 486, de 3 de março de 1969 e
o disposto no artigo 1.194, do Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial. (Decreto-Lei no 486/1968)

Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda
toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não
ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.(Código Civil)

Na mesma toada, temos de considerar a forma como o Código Civil, determina
que os negócios jurídicos sejam interpretados.
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar
de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida,
inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes,
consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas
e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)”(Lei no 10.406/2002 – Código Civil) (grifo nosso)
Destaco que o nosso Código Civil não determina que haja uma pressuposição
absoluta de boa-fé, apenas pela apresentação documental e formal de dispositivo contratual, ou
que a boa-fé decorra automaticamente da emissão de documentos fiscais, como notas fiscais ou
faturas, mas sim que este princípio está condicionado à sua confirmação pela análise dos fatos e
das circunstâncias envolvidos e praticados por todas as partes da relação negocial.
Vemos também que é fundamental para que se consagre a boa-fé, que haja
racionalidade econômica das partes, e que seu comportamento posterior ao contrato o ratifique.
Não fosse assim, seria impossível se demonstrar simulações, tendo com base apenas a
formalidade dos documentos emitidos e relacionados às relações jurídicas sob análise, não só na
esfera tributária, como também na civil e penal.

Interposição Fraudulenta
O TVF apresenta as seguintes argumentações e provas em relação a imputação da
ocultação do real adquirente:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

1. Ramo de atividade - O importador está no ramo de logística, operando como uma
trading de comércio exterior, mas não consta que comercialize óculos e outros produtos
relacionados. Por outro lado, a Visotec tem como seu ramo de atividade principal
justamente a venda no mercado interno de óculos, alguns, pelo menos, importados. Neste
ponto, a Autoridade Aduaneira utiliza uma argumentação circunstancial para apresentar
um indício de que o importador não teria motivação negocial para importar óculos, partes
e peças de marcas específicas para tentar comercializá-los no Brasil, e que a real intenção
seria a importação tendo como interessado já conhecido a Visotec.
2. Marcas Importadas – A Visotec em resposta à uma intimação no procedimento de
fiscalização, respondeu ser titular da marca de óculos “London”, desde 06/05/2005, e
apresenta pedido de registro de marca no INPI, na folha 253, para a marca “London
Óculos”. Este fato fez a Autoridade Aduaneira indicar inicialmente de que o importador
não poderia ter feito a operação se já não tivesse um acordo com o titular da marca, e que
não teria sentido, por outro lado, que a detentora da marca tivesse que realizar suas
compras no mercado interno de um terceiro sem nenhuma relação com a marca
importada.
3. Habilitação da Visotec para operar no comércio exterior – consta no TVF que a
Visotec teria reativado a sua habilitação para operar comércio exterior, na modalidade
simplificada (até US$ 150,000.00), no dia 17/11/2011, o que significa dizer que no
período em que foram registradas as DI ́s, objeto do presente processo, a Visotec ou não
possuía habilitação ativa, ou sua habilitação não seria suficiente para dar suporte às
operações que foram realizadas. Isto indicaria a motivação para interpor a Adaime
Importação e Exportação. Apresenta uma DI registrada pela própria Visotec, em valor
dentro de sua habilitação, do mesmo exportador estrangeiro que figura nas DI interpostas.
A partir de 16/05/2012, a Visotec obteve habilitação na modalidade ordinária, e
abandonou as operações com a Adaime.
4. Pulverização de Vendas da Adaime – aponta que os bens importados foram
inicialmente vendidos às empresas OXYTAL e TOP DESIGN, e que 100% destes
produtos foram repassados, entre 2 e 3 dias depois, para a VISOTEC, tudo registrado em
notas fiscais de venda. Argumenta que estas intermediárias foram utilizadas para ocultar a
VISOTEC. Não fica demonstrado no TVF a participação da empresa FOCUS neste
esquema, exceto pela coincidência no quadro societário com a VISOTEC.
5. Quebra da cadeia de IPI – concentrando a tributação apenas na margem de lucro do
importador, e afastando a tributação sobre o real adquirente.
6. Importação de produtos da marca London – apresenta supostas referências à marca
nos documentos de importação e notas fiscais de venda.
7. Pagamento pelas mercadorias importadas à ADAIME – aponta que a maioria dos
pagamentos realizados pela VISOTEC à ADAIME foram realizados antes da emissão das
notas fiscais de venda. Apresenta quadro demonstrativo onde se verifica, como exemplo,
que foi feito um pagamento da VISOTEC, no dia 06/10/2011, no valor de R$ 276.127,83;
sendo que somente foi emitida nota fiscal pela venda dos produtos no dia 25/11/2011, em
montante inferior ao pagamento realizado. Outros pagamentos do quadro apresentam a
mesma configuração. A Autoridade Tributária indica nestes casos antecipação de
pagamento, inclusive em data anterior aos embarques no exterior, e anterior ao
fechamento de câmbio para pagamento da importação, resultando em pagamentos
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

superiores ao total das notas fiscais emitidas no montante de R$ 103.019,50 (cento e
três mil, dezenove reais e cinquenta centavos).
8. Pagamentos às empresas OXYTAL e TOP DESIGN – apresenta novamente
inconsistências como pagamentos realizados 84 dias antes da emissão da nota fiscal de
venda, e em montantes superiores aos valores das notas fiscais emitidas, sem
comprovação, alegadamente através da transferência de cheques de clientes da VISOTEC
para as vendedoras.

Das Argumentações dos Recorrentes
A questão referente à identificação da marca “London”, nos documentos fiscais e
de importação, e a relação da letra “L” como abreviação desta marca também ser possível para a
identificação de produtos de outras marcas torna-se irrelevante, na medida em que também
houve importações efetivas da marca London Óculos, cuja Recorrente VISOTEC apresentava-se
como titular da marca, ainda que em momento posterior tenha tido o registro recusado pelo INPI.
O fato é que a empresa apresentava-se como tal, e de fato, não faz sentido que um
terceiro assuma os riscos de uma operação comercial de bens com registros de marca por sua
conta e risco, sem qualquer acordo prévio com o detentor da marca, sob pena de possível ação
judicial por parte do detentor da marca por utilização indevida.
Ainda pior seria a operação de venda no mercado interno a partir de empresas que
aparentemente seriam competidoras da VISOTEC, em relação a produtos dos quais a VISOTEC
seria titular da marca.
Em que pese que a afirmação de que as operações referem-se a transações
envolvendo diversos exportadores independentes, e que pela análise das DI prevaleçam as
operações com a USA OPTICAL WORLD CORP, o fato é que mesmo com a presença de outros
fornecedores isto não tem relação com a intenção ou a ocorrência de um acerto prévio entre
importador e real adquirente, que deveria ter sido consignado nas DI ́s fiscalizadas e não o fez.
Quanto à venda pela ADAIME de óculos a diversos clientes, e o fato dos mesmos
repassarem 100% destas compras à VISOTEC, estes fatos indiciários juntam-se à falta de
comprovação, tanto da ADAIME, quanto da VISOTEC, dos pagamentos a menor em relação aos
documentos apresentados, ou de pagamentos a maior (VISOTEC/ADAIME).
A explicação de que realizou os pagamentos pela transferência de cheques dos
clientes da VISOTEC, para saldar compras em outras empresas, sem substanciar estas
afirmações com documentos hábeis à sua comprovação torna estas afirmações incabíveis por
ausência de prova regular.
Em relação aos pagamentos para a ADAIME, o fluxo temporal quando
comparado às datas de registro das DI, emissão de notas fiscais e datas de embarque no exterior,
simplesmente afasta qualquer afirmação de que as operações tenham ocorrido de forma
independente e sem nenhuma participação da VISOTEC, de fato, estes dados demonstram que
pelo menos parte das operações teria ocorrido na modalidade “por conta e ordem”.
O dano ao erário é presumido por determinação legal nestes casos e implica na
inversão do ônus da prova contra o contribuinte.
Já as implicações de fraude e simulação decorrem da emissão de documentação
fiscal e comercial que descrevem fatos e circunstâncias contrários aos efetivamente apurados
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11829.720045/2016-52

pela fiscalização, revelando transações comerciais, cujas motivações negociais e econômicas
divergem daquelas declaradas, com o objetivo de permitir que uma empresa sem habilitação para
realizar este volume de operações comerciais no exterior pudesse beneficiar-se de importações
realizadas por terceiros, leva à conclusão que a VISOTEC tinha a motivação e beneficiou-se da
interposição não declarada da ADAIME.
Por outro lado, a utilização de outras empresas para figurarem como compradoras
de produtos da ADAIME, para os quais a VISOTEC apresentava-se como detentora da marca,
sem que esta mesma ingressasse com ações judiciais de proteção de seu ativo intangível contra
supostas concorrentes, também reforça as afirmações de simulação.
Entendo também que não se pode afastar a responsabilidade solidária dos
envolvidos em razão dos valores praticados e na forma como a interposição foi estruturada, o
que não poderia ter ocorrido sem a aquiescência dos administradores de importador e real
adquirente.
Desta forma entendo sem razão aos Recorrentes.
Por tudo o que está exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 937
DF CARF MF
Original